Tribunal: TJMT
Processo: 1005423-39.2017.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005423-39.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Deficientes]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANA VALENTIM - CPF: 008.841.251-22 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (APELANTE), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso e ratificou a sentença

E M E N T A

APELAÇÃO COM REEXAME – MANDADO DE SEGURANÇA – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – CANDITADO MELHOR CLASSIFICADO NOMEADO NA VAGA DESTINADA A AMPLA CONCORRÊNCIA – SURGIMENTO DE VAGA – PREVISÃO NO EDITAL – DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO – DIREITO LIQUIDO E CERTO CONFIGURADO – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Quando ocorre a publicação dos resultados finais em concursos públicos duas listas de classificação são divulgadas, sendo uma com todos os classificados em ampla concorrência e outra com apenas com a classificação daqueles que se declaram portadores de necessidades especiais (PNE). Porém, quando um candidato PNE é aprovado em classificação geral, abre o acesso a outro candidato portador de necessidades especiais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame necessário com recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
em face de sentença, que nos autos de mandado de segurança, concedeu a ordem a fim de que o apelante promova a nomeação da apelada no cargo para o qual foi aprovado no concurso.

O apelante recorre sob o fundamento de que não houve preterição da apelada, que foi classificada fora do número de vaga, e que foram convocados todos os aprovados dentro do número de vaga.

Que a aprovada na vaga reservada à pessoa portadora de deficiência foi provida por Nubia que ficou classificada na frente da apelada, inexistindo direito líquido e certo, onde pugna pelo provimento do recurso com a denegação da segurança.

Contrarrazões ao Id n. 2078433.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e ratificação do ato sentencial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Reexame necessário com recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
em face de sentença, que nos autos de mandado de segurança, concedeu a ordem a fim de que o apelante promova a nomeação da apelada no cargo para o qual foi aprovado no concurso.

Das provas colacionadas aos autos, verifica-se que a apelada foi aprovada em segundo lugar no concurso para o cargo de arquiteto urbanista, reservada a pessoas com deficiência.

O edital inicial contou com 01 vaga para ampla concorrência, 01 vaga para pessoas com deficiência e 01 vaga reservada a pessoas de baixa renda.

Nota-se que a primeira colocada para o cargo com deficiência ficou também classificada no primeiro lugar para ampla concorrência.

O cerne da questão colocada
sub judice
reside no fato de ser possível ou não, a autoridade competente realizar a nomeação da impetrante ao cargo de Arquiteta Urbanista, para o qual foi classificada.

Sabe-se que as pessoas aprovadas fora do número de vagas não contam com direito subjetivo a nomeação, entretanto não é o caso dos autos.

Ao contrário ao alegado pelo apelante, a Senhora Núbia ficou classificada em primeiro lugar tanto na ampla concorrência, como para o cargo destinados para pessoas com deficiência.

Quando ocorre a publicação dos resultados finais em concursos públicos duas listas de classificação são divulgadas, sendo uma com todos os classificados em ampla concorrência e outra com apenas com a classificação daqueles que se declaram portadores de necessidades especiais (PNE). Porém, quando um candidato PNE é aprovado em classificação geral, abre o acesso a outro candidato portador de necessidades especiais.

Assim é o caso dos autos, onde a apelada passou a ter direito subjetivo a nomeação por passar a ser a primeira colocada dos cargos destinados a pessoas com deficiência, já que a primeira, colocada ocupou o cargo da ampla concorrência.

Nesse sentido estabelece o item 3.5 do edital do certame:

“Somente será utilizada a vaga reservada à Pessoa com Deficiência quando o candidato for aprovado, mas sua classificação obtida no quadro geral de ampla concorrência for insuficiente para habilitá-lo à nomeação.”

Desse modo, quando um candidato PNE é aprovado em classificação geral, surge nova vaga para outro candidato portador de necessidades especiais.

Destarte, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, haja vista que restou satisfatoriamente comprovado que a impetrante foi aprovada em 02º lugar para o cargo em questão, ou seja, com a nomeação da primeira colocada, no quadro de ampla concorrência, e prevista no edital 01 vaga para pessoas com deficiência, faz jus a nomeação.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e, em reexame, ratifico o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020